Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-76.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO CONDIZENTES À NATUREZA DA CONTA E AO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. CIRCUSNTÂNCIAS NÃO ESCLARECIDAS. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré (Banco Bradesco) em face da sentença de parcial procedência dos pedidos. Na sentença houve a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 6.592,02 a título de danos materiais, decotado o valor referente ao saque em caixa eletrônico e a improcedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da ré regular (ID 80652383). Recolhido o preparo do recurso da autora (ID 80917315). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela parte autora (ID 80652389).
3. Na origem, a autora (idosa, 80 anos) ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Afirmou que, em 03/09/2024, compareceu à agência do BRB para efetuar o saque d R$ 2.200,00, referente a sua pensão. Ao deixar a agência, foi vítima de golpe que culminou no furto de sua bolsa, que continha, além dos R$ 2.200,00 em espécie, um molho de chaves, documentos pessoais e quatro cartões magnéticos, sendo dois do BRB, um do Banco Itaú e um do Banco Bradesco (ora réu). A ocorrência policial foi lavrada às 12h10, cerca de uma hora após o furto, quando os estelionatários já teriam realizado quatro compras com a utilização do cartão administrado pelo Bradesco (R$ 1.000,00, R$ 348,42, R$ 3.299,00 e R$ 1.948,70), além de um saque em dinheiro no valor de R$ 1.300,00, a totalizar um prejuízo de R$ 7.896,12. Sustenta que as operações em valores expressivos, em curtíssimo espaço de tempo e destoantes do padrão de movimentação da autora deveriam acionar os mecanismos de segurança da instituição financeira (falha no dever de segurança). O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade do banco pelas transações atípicas realizadas por meio do cartão da autora (R$ 6.596,12), porém excluiu do montante da condenação a quantia referente aos saques nos terminais eletrônicos, por se tratar de conduta habitual da consumidora e sem indícios de fraude ou coação. Além disso, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, uma vez que “o dissabor experimentado decorre de ato criminoso praticado por terceiros e não de conduta ilícita do réu”.
4. Em suas razões recursais, a parte autora invoca a responsabilidade objetiva da ré também pelos saques efetuados por terceiros. Afirma que, ao contrário da conclusão havida em sentença, a referida conta era utilizada exclusivamente para depósitos (conta-poupança), tanto que o saque de R$ 2.200,00 anteriormente ao furto foi feito na agência do BRB (e não no banco requerido), onde ela recebia sua pensão. Por isso, pede a reforma da sentença para incluir o valor de R$ 1.300,00 referente ao saque realizado pelos fraudadores e sustenta que os abalos experimentados pela consumidora configuram grave fato gerador de dano extrapatrimonial.
5. Por seu turno, em suas razões recursais, a ré alega a inexistência de falha na prestação de serviços. Sustenta que “as operações foram efetuadas mediante inserção manual, de acordo com os dados alimentados pelo pagador, sem identificação de erro de transação. Afirma se tratar de fortuito externo, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir: (i) se estaria caracterizada a falha na prestação de serviços bancários ou a responsabilidade objetiva; (ii) caso positivo, qual a extensão do dano a ser arcado pela instituição financeira; e (iii) se os fatos narrados subsidiam a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
8. A situação narrada pela parte consumidora difere dos usuais golpes praticados por meio de engenharia social. Conforme narrado na ocorrência policial, a consumidora “afirmou que se dirigiu até a agência do BRB, localizada na QE7, para efetuar o saque de dinheiro no valor de R$ 2.200,00. Que ao sair da agência, uma mulher (...) foi ao encontro de declarante, afirmando que teria achado uma carteira no chão. Que em seguida se aproximou delas um sujeito (...), afirmando que seria o proprietário da carteira e que, pela honestidade da declarante e da mulher, iria recompensá-las com um prêmio (...) Que ludibriada pelos autores, a declarante entregou a bolsa para a mulher e se dirigiu até a igreja acreditando que receberia a recompensa, todavia desconfiou da situação e retornou ao local onde estavam os autores, que já haviam se evadido levando seus pertences” (ID 80651906).
9. Até esse momento, os fatos como expostos não denotariam qualquer falha na prestação de serviços da instituição financeira. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva do autor, o que, de plano, afastaria a responsabilidade pela reparação de danos extrapatrimoniais, por se tratar de fortuito externo.
10. Resta, portanto, apurar se o Bradesco deve arcar com os prejuízos oriundos das compras efetuadas com o cartão furtado e o saque realizado em terminal eletrônico pelos fraudadores. O extrato de ID 80651904, aliado à ausência de mínima prova da utilização da conta para efetivação de compras com cartão, corroboram a alegação de que a conta mantida no Bradesco seria destinada precipuamente ao depósito dos rendimentos percebidos pela autora. Desse modo, a realização de quatro compras em curtíssimo espaço de tempo e em valores não usuais, sem esclarecimento se se trataria de compras virtuais ou presenciais, caracteriza falha na prestação de serviços da parte ré, que deverá arcar com o valor despendido com o cartão por ela administrado (R$ 6.596,12).
11. A mesma sorte não assiste ao saque realizado em terminal eletrônico, operação única, em valor compatível ao saldo em conta. Isso sem mencionar que os saques em terminais eletrônicos costumam ser validados por meio de biometria ou senha pessoal, circunstância que tampouco foi esclarecida por qualquer das partes. Desse modo, impositiva a manutenção da sentença, por seus sólidos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO
12. Recursos da parte autora e da parte ré CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
13. Sem custas nem honorários, ante a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.